Tribunal: TJDFT
Processo: 0745377-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745377-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRIAM DE ARAUJO RAVANELLI, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MIRIAM DE ARAUJO RAVANELLI D E C I S Ã O Discute-se no processo a possibilidade de supressão da Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS (Lei 2.743/2001), dos proventos dos servidores que adquiriram direito à aposentadoria antes da vigência da Lei n. 5.184/2013. Sobre o tema foi admitido Incidente de Uniformização de Jurisprudência, autuado sob o no 0701181-91.2020.8.07.9000, com determinação de sobrestamento de todos os processos em que se discute a mesma questão. Aguarde-se, pois, o julgamento do incidente paradigma. (e) Brasília/DF, 11 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito